Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO SEGURADO. PRAZO DE VIGÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DO PRÊMIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal quando o pleito recursal repisa conclusão já adotada pela Sentença recorrida.
2. Conforme dispõe o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
3. Havendo cláusula contratual com interpretação contraditória acerca da renovação automática do contrato de seguro prestamista, esta deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor.
4. Havendo previsão para renovação automática do contrato de seguro, não tendo sido comprovada a notificação do segurado acerca da rescisão contratual e não estando presentes os requisitos para cancelamento prévio, presume-se a renovação automática, estando, pois, vigente o seguro no momento do óbito do segurado, sendo devido o prêmio para quitação do financiamento.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.